Tribunal: TJBA
Processo: 8019866-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8019866-32.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001750-55.2025.8.05.0018 PACIENTE: JUCINEI GONCALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: JONISVALDO JOSE DA CONCEIÇÃO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. TESES JÁ APRECIADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA QUAL FOI REAVALIADA E MANTIDA A CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jucinei Gonçalves dos Santos contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA, que mantém a prisão preventiva do Paciente, decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as alegações de ausência de fundamentação da custódia, condições subjetivas favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares; (ii) averiguar a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade; e (iii) verificar a suposta ilegalidade da custódia pela não observância do prazo nonagesimal para reavaliação, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. III. Razões de decidir 3. A tese de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como as alegações de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foram objeto de análise e denegação por esta Segunda Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.º 8050772-39.2025.8.05.0000. A ausência de fato novo que justifique a rediscussão da matéria impõe o não conhecimento do Writ nesses pontos, por se tratar de mera reiteração. 4. Não se configura o excesso de prazo quando a tramitação do feito demonstra regularidade e observância ao princípio da razoabilidade. Os adiamentos de audiências foram devidamente justificados (compromisso de Magistrado em Grupo de Saneamento e posterior nomeação de Juiz Substituto) e não revelam inércia ou desídia do aparato judiciário. Ademais, a audiência de instrução foi designada para 29/04/2026, o que demonstra o efetivo andamento do processo. 5. A alegação de ausência de reanálise periódica da prisão preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, resta superada pela superveniência de decisão proferida pelo Juízo de Origem em 13/04/2026, que, ao analisar o pedido de revogação da custódia, reavaliou de forma fundamentada a necessidade de sua manutenção, suprindo a omissão anterior e afastando o alegado constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a reiteração de pedidos em sede de habeas corpus quando as teses apresentadas já foram apreciadas e rechaçadas em writ anterior, sem a apresentação de novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reapreciação. 2. A análise de excesso de prazo na formação da culpa não se restringe à mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesada à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, de modo que atrasos justificados e a regular movimentação do feito afastam o constrangimento ilegal. 3. A superveniência de decisão pela qual se reavalia, de forma fundamentada, a necessidade da manutenção da prisão preventiva sana a eventual inobservância do prazo de 90 (noventa) dias previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, o que afasta a aventada ilegalidade da custódia por esse fundamento. Dispositivos relevantes citados: CP art. 121, § 2º, incisos II e III. CPP arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319. RITJBA art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 696.578/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/05/2023. STF, HC nº 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06/04/2001. STJ, AgRg no RHC nº 202.231/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2025. STF, ADI nº 6581. STJ, HC nº 934.912/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019866-32.2026.8.05.0000, da comarca de Barra/BA, tendo como impetrante o advogado Jonisvaldo José da Conceição e como paciente Jucinei Goncalves dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Habeas Corpus e, na parte conhecida, denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8019866-32.2026.8.05.0000